Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42532296 e 42783223, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatórios em favor de MARIA SUZANA DE ALMEIDA e MARIA SUENIA DE MEDEIROS, respectivamente. Intimadas, as partes reconheceram o pagamento da obrigação e pleitearam a extinção parcial do feito quanto às mencionadas servidoras (ID: 54134957 e ID: 54621426). No ID: 52989560, o SINDIRETA requereu a expedição de requisições de pequeno valor em favor de sucessores da substituída MARIA ROSA DA SILVA SOUZA (ID: 9899007), nos termos dos cálculos homologados pela decisão de ID: 44090827, informando que eles renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para expedição de RPVs. No ID: 54621426, o Distrito Federal aduziu ser favorável somente se os sucessores renunciassem ao que exceder ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme lei distrital 3.264/2005. Em pesquisa aos autos, extrai-se que o saneamento do processo ocorreu no ID: 37875656 e a decisão de ID: 44090827 homologou a memória de cálculos do Distrito Federal de ID: 43197613. Os embargos à execução n. 0000229-42.2010.8.07.0000 transitaram em julgado. É o relato necessário. Passo a decidir. I- EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Tendo em vista os ofícios da COORPRE (ID: 42532296 e ID: 42783223) e o reconhecimento do pagamento manifestado pelo credor e pelo devedor (ID: 54134957 e ID: 54621426), julgoextinta a presente execução quanto às substituídas MARIA SUZANA DE ALMEIDA e MARIA SUENIA DE MEDEIROS, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II- DA EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DOS SUCESSORES DE MARIA ROSA DA SILVA SOUZA No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução n. 2008.00.2.003908-2 transitaram em julgado (02/09/2010) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005 (ID: 10781031 - Pág. 69). Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Quanto ao pedido de expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA, ressalto que falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma una, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Assim, deve se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito (homologado no ID: 44090827), e não o valor que toca a cada um dos herdeiros, mormente porque renunciaram ao teto que exceder aos 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor (ID: 52989560). Desse modo, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado pelos sucessores de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Neste quadro, expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite de 40 (quarenta) salários mínimos em favor de FELICIANO DE SOUZA SALES, JOAO PAULO DA SILVA SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES e RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES, conforme requerido pelo exequente no ID: 52989560. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (id: 44090827). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 26 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador